Tribunal: TJSP
Processo: 2263026-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Agravo interno em Reclamação. Acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pretenção de aplicação dos Enunciados no 10, 11 e 12, do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais, e aplicação do artigo 4o, inciso III, da Resolução no 589/2012. Incompetência do Órgão Especial para o exame de reclamação contra a

Ementa:
Agravo interno em Reclamação. Acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pretenção de aplicação dos Enunciados no 10, 11 e 12, do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais, e aplicação do artigo 4o, inciso III, da Resolução no 589/2012. Incompetência do Órgão Especial para o exame de reclamação contra a Turma de Uniformização que atua por delegação do STJ e por designação do TJSP. Impossibilidade do manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes deste C. Órgão Especial. Reclamação extinta, sem resolução do mérito. Agravo improvido.